Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-53.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por ora, com determinação.